Tribunal: TJES
Processo: 5000709-80.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000709-80.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000709-80.2021.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO
: CLEMILDO COUTINHO ANDRADE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Proposta nº 132948; Grupo 415; Cota 678; Assinado em outubro de 2017; Prazo de 180 meses), no qual já realizou o pagamento de R$ 14.488,46 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como seja a ré condenada por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, de forma a declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes, bem como determinou a restituição imediata dos valores desembolsados pela parte autora.

(3).
A ré, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, em caso diverso, que a devolução da quantia paga ocorra apenas ao fim do grupo consorciado, devendo ser descontados os valores referentes à taxa de adesão, ao seguro e à cláusula penal (multa). Por fim, requer

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

(5).
Do mérito recursal. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, apesar de este magistrado já ter se posicionado anteriormente em casos semelhantes pela possibilidade da restituição imediata, após reanálise da questão, altera-se o entendimento antes firmado e adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). E, considerando que as imagens apresentadas pelo autor (capturas de tela de conversas pelo WhatsApp), por si só, não comprovam a alegação de promessa de contemplação imediata, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser reformada para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

(6).
Quanto à taxa de adesão, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

(7).
A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se que a ré não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

(8).
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída do autor, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

(9).
Quanto à aplicação de juros moratórios, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que estes devem ficar suspensos a partir do momento em que for decretada a liquidação extrajudicial da pessoa jurídica. Ao contrário da correção monetária, que poderá incidir sobre a totalidade das obrigações da entidade sob regime de liquidação extrajudicial,
in verbis
: “
[...] Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial [...]”
(REsp n. 1.646.192/PE, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 23/03/2017). Assim, o ato sentencial merece ser reformado neste tópico.

(10)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
condenar
a ré GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir ao autor CLEMILDO COUTINHO ANDRADE a importância de R$ 14.488,46 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), relativa à quantia vertida ao consórcio objeto da lide, devendo ser descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, o que deve ocorrer
em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Os
juros moratórios
devem ser limitados à data de decretação da liquidação extrajudicial, enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

(11).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.